Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. INDEFERIMENTO. RECENTES DILIGÊNCIAS NO SISTEMA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD), não se revela producente pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se a agravante não comprovou mudança na situação patrimonial da parte agravada. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.